Tribunal: TJDFT
Processo: 0751690-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0751690-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SULENE RODRIGUES DAS NEVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de SULENE RODRIGUES DAS NEVES contra a decisão proferida nos autos de origem para obstar a expedição dos requisitórios referentes às parcelas incontroversas. Sustenta que o excesso de execução alegado em sua impugnação é uma tese subsidiária ao pedido de inexigibilidade da obrigação, havendo agravo de instrumento acerca da matéria. Entende que, nos termos do Tema 28 do STF, deve-se aguardar o julgamento do agravo de instrumento anteriormente interposto quando só então seria possível perquirir o pagamento de qualquer verba incontroversa. O ente federativo é isento de preparo. É o relato do que interessa. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao receber o recurso o relator pode atribuir efeito suspensivo ou deferir em antecipação de tutela, a pretensão recursal total ou parcial, desde que demonstrados o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, inciso I, c/c com 995, parágrafo único do CPC). A decisão agravada ostenta o seguinte teor: “Ao ID no 218164417, a exequente requer a expedição dos requisitórios pela parcela incontroversa haja vista a não atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal. É o breve relatório. DECIDO. O C. STF, quando do julgamento do RE 1205530 (Tema 28), assim decidiu a respeito da possibilidade de expedição de requisitório em relação à parcela incontroversa do débito: EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade. (RE 1205530, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020) (g.n.) O Pretório Excelso, por unanimidade, ao apreciar o referido tema, em sede de repercussão geral, assentou a possibilidade de execução do título judicial, considerada a parte autônoma já preclusa. Nesse sentido, foi fixada a seguinte tese: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Contudo, como anteriormente destacado, deve-se sempre observar a importância total executada para fins de definição da forma como se dará esse pagamento (Precatório ou RPV). Nas palavras do Eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES, in verbis: Entendo, portanto, que assiste razão ao recorrente apenas em parte, a fim de se resguardar o disposto no § 8o do artigo 100 da Constituição Federal para impedir o parcelamento de precatório com a finalidade de se enquadrar no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, prevista no § 3o do referido artigo constitucional. Deste modo, deverá ser observado o valor total da execução (inclusive quanto a parte controvertida) para fins de determinação de qual o regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor. (g.n.) Ademais, a Resolução no 303/2019 do CNJ estabelece em seu art. 4o, § 3o, I, acerca do tema: Art. 4o O pagamento de débito judicial superior àquele definido em lei como de pequeno valor será realizado mediante expedição de precatório. (...) § 3o Será requisitada mediante precatório a parcela do valor da execução quando o total devido ao beneficiário superar o montante definido como obrigação de pequeno valor, sobretudo em caso de: I – pagamento de parcela incontroversa do crédito; (...) Dessa forma, resta possível a expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa dos autos, com a advertência que eventual crédito futuro será expedido na mesma natureza do aqui determinado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de expedição de requisitórios referentes às parcelas incontroversas dos autos, ou seja, de acordo com os cálculos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL (ID no 210020240). Publique-se. Intimem-se”. (ID 218296207 dos autos de origem) Entende o agravante que os requisitórios da parte incontroversa não podem ser expedidos em favor da agravada, haja vista a pendência de ação no qual se discute a própria inexigibilidade da obrigação. Com efeito, o agravante interpôs agravo de instrumento sob o n. 0744160-63.2024.8.07.0000 suscitando prejudicialidade externa em razão da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, que visa desconstituir o título exequendo. Ocorre que não foi deferido efeito suspensivo ao agravo de instrumento noticiado. Lado outro, compulsando os autos da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, observa-se que foi levada a julgamento em 9/12/2024 e o colegiado não conheceu da ação rescisória. Quanto a expedição do precatório e RPV, a orientação firmada no Tema n. 28 do STF ao apreciar o RE n 1.205.530/SP foi no sentido de que não seria razoável impedir a busca da satisfação imediata da parte incontroversa não passível de alteração, desde que “observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Portanto, não há impedimento legal para a continuidade do cumprimento de sentença, precipuamente quanto à liberação da verba incontroversa, de modo que não ressai a probabilidade do direito invocado pelo agravante a fim de conceder efeito suspensivo ao recurso. INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator